Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESÍDIA DA ADQUIRENTE QUANTO À TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. DÉBITOS VEICULARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ALIENANTE PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A AUTARQUIA DE TRÂNSITO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por vendedora contra adquirente de veículo automotor, visando compelir a ré a efetivar a transferência da propriedade junto ao DETRAN/DF e assumir débitos posteriores à alienação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à transferência e ao pagamento dos débitos constituídos após a data da tradição. A autora recorreu, buscando afastar a responsabilidade solidária e determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para efetivar a transferência e a imputação das dívidas à ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN/DF afasta a responsabilidade solidária da alienante, junto ao erário público, pelos débitos posteriores à tradição; (ii) estabelecer se é cabível determinar judicialmente, sem inclusão do DETRAN/DF no polo passivo, a transferência da propriedade e dos débitos para o nome da adquirente, na hipótese de inércia da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 123, §1 o, atribui ao adquirente de veículo a obrigação de adotar as providências necessárias ao registro da transferência da propriedade do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, com a consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.
4. Expirado o prazo previsto para que o novo proprietário adote as providências necessárias a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, incumbe ao antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro).
5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. 5.1. Considerando que o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/1985, prevê expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, resta inviabilizada a pretensão de afastamento da solidariedade quanto aos débitos veiculares devidos ao erário, porquanto não comprovada a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN.
6. Em se tratando de ação de obrigação de fazer objetivando a expedição de ofício ao DETRAN, para fins de registro da transferência da propriedade do veículo e de débitos a ele vinculados, é indispensável a inclusão do órgão de trânsito no polo passivo da demanda. Precedentes deste e. TJDFT. 6.1. Observado, no caso concreto, que a ação de obrigação de fazer foi proposta exclusivamente em desfavor da adquirente do veículo, não há como ser acolhido o pedido de expedição de ofício ao órgão de trânsito, para o fim de registrar a transferência da propriedade do bem, sob pena de ofensa aos limites subjetivos do pedido deduzido na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1. O adquirente é responsável pelos débitos incidentes sobre o veículo cujos fatos geradores ocorram após a tradição, sem prejuízo da solidariedade do alienante até a comunicação da venda ao DETRAN.
2. A pretensão de determinação judicial de transferência de propriedade e débitos a órgão público exige sua inclusão no polo passivo da demanda.